Tribunal: TJMT
Processo: 1012602-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012602-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), AGROPECUARIA JK LTDA - CNPJ: 11.019.269/0001-36 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (id.16786972) interposto por
BANCO BRADESCO S/A.,
contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento No. 1012602-62.2019.811.0000 que deferiu o pedido liminar.

Assevera que estando comprovada as tentativas de notificação pessoal do devedor, tendo as correspondências retornado por “ausente” e “não existe o número indicado” no endereço fornecido por ele no contrato de financiamento, é perfeitamente admissível a notificação por edital na comarca em que o mesmo reside, para constituí-lo em mora.

Afirma que não houve violação alguma à Súmula 72 do STJ, pelo contrário, a referida súmula corrobora com as alegações do recorrente de que é direito deste apreender o bem dado em garantia pelo devedor em caso de não efetuar a purgação da mora.

Argumenta ainda que, a jurisprudência é firme em admitir a constituição em mora do devedor por protesto do título, desde que os AR’s encaminhados ao endereço do contrato (informado pelo devedor) retorne sem que fosse possível o seu cumprimento.

Requer seja dado provimento, para o fim de, reformar a v. decisão monocrática invectivada de ID 13044968, para que seja restabelecido os efeitos da decisão proferida pelo r. juízo singular que concedeu a medida liminar para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, diante do cumprimento dos requisitos previstos no Decreto Lei 911/69, estando comprovada nos autos a mora do devedor.

Contrarrazões (id. 18676489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A.,
contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 1012602-62.2019.811.0000 que deferiu o pedido liminar.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Isso porque, em sede de cognição sumária, tenho que, o agravante apresentou apenas duas tentativas de notificação a fim de justificar a constituição em mora da recorrida, conforme se depreende dos (Id’s. 16786974/16786975); portanto o título por edital é inválido como já mencionado na análise da liminar, eis que não foram esgotados os meios de notificação extrajudicial.

Assim, como a parte não trouxe argumentos novos que convençam o julgador a reformar a decisão, deve ser mantida a decisão agravada (ID. 13044968), cujo trecho ora transcrevo:

“(...) DECIDO

Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

(...)

Pois bem.

Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico, “prima facie”, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida requerida.

Afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito pretendido;

É que para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

(...)

Tem-se, que não basta, para fins de comprovação da mora, que a notificação seja destinada ao endereço correto do devedor, sendo fundamental que esta seja de fato entregue, mesmo que a terceiro presente no local.

Ocorre que, no caso em análise, embora a notificação extrajudicial, tenha sido enviada para o endereço da ré indicado no contrato, a carta foi devolvida ao remetente pelo motivo "AUSENTE" (id. 12587984), sem demonstração nos autos de tentativa de mais de uma entrega da notificação, razão pela qual não há como validar a mora, requisito essencial da ação de busca e apreensão.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR ESPECÍFICA INDFERIDA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - DESTINATÁRIO AUSENTE - MORA NÃO COMPROVADA. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, para constituição em mora do devedor a ensejar a ação de busca e apreensão, é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato firmado entre as partes com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. O retorno do A.R. com indicação de tentativa de entrega frustrada não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, mormente sem assinatura de qualquer recebedor e com notificação do serviço postal de destinatário "ausente". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.107990-8/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 20/04/2018)

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos

constantes do recurso são suficientes para ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida.

Ante o exposto, presentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão objurgada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.

Comunique-se o juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.

Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de agosto de 2019.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora em substituição legal”.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020